Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708779-16.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBSON COUTRIM DE ALBUQUERQUE LTDA APELADO: MARIA ALVES BALBINO DA SILVA, LINDEIA ALVES DA SILVA, JOAO BALBINO SILVA, ANDRE HENRIQUE ALVES DA SILVA, LILIANE ALVES DA SILVA MACEDO, JOSE NOEL ALVES DA SILVA, ISRAEL ALVES DA SILVA, ELIETE ALVES DA SILVA MARTINS D E S P A C H O Intimem-se Maria Alves Balbino da Silva, Lindéia Alves da Silva, João Balbino Silva, André Henrique Alves da Silva, Liliane Alves da Silva Macedo, José Noel Alves da Silva, Israel Alves da Silva e Eliete Alves da Silva Martins para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Robson Coutrim de Albuquerque Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator